Tribunal: TJSP
Processo: 0006677-67.2010.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Cadastro Imobiliário – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF - Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida, sem majoração de honorários

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISSQN e Taxa de Cadastro Imobiliário – Prescrição intercorrente – Ocorrência – Inexistência de ofensa aos artigos 25 e 40 da LEF - Executado não citado em prazo razoável – Demora injustificada do exequente na localização efetiva do executado – Aplicação do entendimento firmado no REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – Sentença mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância – Recurso não provido.